Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702276-27.2024.8.07.0009 RECORRENTE: KESLLER DE SOUSA ROCHA PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS. PROMESSA DE VANTAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. 1. Em que pese o dever de segurança inerente à prestação de serviço bancário, diante da pessoalidade e da voluntariedade das transações que foram efetuadas, não seria razoável exigir que o banco suspeitasse da existência da suposta fraude e bloqueasse as transferências, notadamente considerando que não poderiam ser enquadradas como operações fora do padrão. 2. O prejuízo decorrente da atuação voluntária do consumidor e da realização de operações em valores compatíveis com a movimentação usual configura fato alheio à organização do fornecedor, especialmente nas hipóteses em que não há prova da participação da instituição bancária na consecução do ato fraudulento. 3. Negou-se provimento ao recurso A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 341 do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Salienta que o recorrido não apresentou documentos aptos a comprovar a regularidade da abertura da conta bancária. Pede, assim, seja reconhecida a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo recorrido, e, por consequência, a responsabilização deste ao pagamento dos danos materiais e a compensação pelos danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 341 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028